Tribunal: TJDFT
Processo: 0706931-27.2024.8.07.0014
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INOMINADO. DIREITO DE VIZINHANÇA. PERTURBAÇÃO ao sossego. DANO MORAL. OMISSÃO. VÍCIO INEXISTENTE. INCONFORMISMO QUANTO AO RESULTADO DO JULGADO. REEXAME DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.
I. Caso em Exame
1. Embargos de declaração opostos em face do Acórdão proferido pela 1a Turma Recursal, que conheceu do recurso inominado interposto embargada (autora) e a ele deu provimento, para reformar a sentença e condenar o embargante (réu) ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 4.000,00.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência de omissão no acórdão embargado em relação aos fundamentos que sustentam a configuração do dano moral reconhecido pelo acórdão, sob o argumento de que não existem provas acerca das ofensas aos direitos da personalidade da embargada.
III. Razões de Decidir
3. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
4. Não se evidencia a omissão alegada. No caso, as razões de decidir do Acórdão denotam entendimento diverso do pretendido pela parte embargante, não havendo que se falar em vício de fundamentação, mas tão somente de inconformismo com o entendimento ora esboçado.
5. Em relação à controvérsia trazida pelo embargante, o acórdão foi claro ao reconhecer a violação aos direitos da personalidade da embargada, na medida em que as provas dos autos demonstraram de forma suficiente a violação às normas de vizinhança pelo embargante. Além disso, ficou demonstrado que o barulho excessivo promovido pelo embargante foi capaz de atrapalhar o sossego da embargada, ficando configurado o dano moral indenizável.
6. A matéria objeto da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo colegiado, não havendo omissão ou contradição. O embargante, ao argumento de que o acórdão recorrido padece de vícios, pretende apenas rediscutir o mérito da lide, o que é inviável em sede de embargos de declaração.
IV. Dispositivo
7. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.